Tribunal: TJDFT
Processo: 0730356-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA.
1. A simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterização da mora, a teor da Súmula 380/STJ.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mais recente considera inexistir conexão entre as ações revisional e a de busca e apreensão, objeto do mesmo contrato, sendo possível a tramitação das ações em separado.
3. A luz da interpretação literal do código verifico a inexistência de conexão, uma vez que a causa de pedir e o pedido nas duas ações intentadas são completamente divergentes. O que resta em comum são as partes, e porque não dizer o bem objeto do litígio.
4. Na análise da conexão por prejudicialidade, para que seja acatada, precisa verificar em concreto a possibilidade de decisões conflitantes, o que não é o caso dos autos.
5. Conflito negativo conhecido. Declarado competente o Juízo suscitado, JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ.